Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707500-43.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUMBERTO DE MELLO FALCÃO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN MARIA FIGUEIREDO FALCAO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, caracterizando deficiência na prestação jurisdicional. Por fim, aduz que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ, 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19976642. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018